Tribunal: CARF
Processo: 15467.002642/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.002642/2009-80
ACÓRDÃO
2002-008.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO CESAR MARINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor
definido na
justiça efetivamente pago pelo
contribuinte.
Comprovação do acordo judicial em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002642/2009-80
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 81 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi, e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 05, em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano-calendário 2004, exercício 2005, em que foi apurado crédito
tributário no valor de R$ 25.985,49, acrescido de juros e multa até 30/11/2009.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 07/10, regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, sendo apuradas:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.936,00, por falta
de comprovação;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 847,00,
por falta de comprovação;
- dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 35.349,00, por
falta de comprovação.
Cientificado em 25/11/2009 (fl. 37), o interessado apresentou impugnação em
22/12/2009, alegando estar anexando Comprovante de Declaração de Ajuste
Anual 2005, Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora White Martins
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002642/2009-80
3
Gases Industriais, ano-calendário 2004, Comprovante de Rendimentos da Fonte
Pagadora Previdência Social, ano-calendário 2004, certidões de nascimentos dos
dependentes Matheus Martins Belo Marino e Pedro Heitor Belo Marino.
Com fundamento no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB 958/2009, alterado
pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB 1061/2010 o processo retornou à
Divisão/Setor/Seção de Fiscalização da DRF/Rio de Janeiro II, para apreciação da
matéria de fato e verificação da necessidade de revisão do lançamento pela
autoridade lançadora, tendo sido emitido o Termo de Circunstanciado, fls 41/47,
Despacho Decisório, fls 48, que manteve o Imposto Suplementar.
Cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, o Interessado
apresentou manifestação, fls 54/75.
É o relatório.
O acórdão da decisão proferida pela DRJ traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004 DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de
dependencia estiver devidamente comprovada, nos termos da
legislação vigente.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
O valor pago a título de contribuição à Previdencia Privada,
devidamente comprovado, é dedutível da base de cálculo respeitado
o limite legal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as
despesas médicas relativas ao próprio contribuinte bem como seus
dependentes e estejam devidamente comprovadas por meio de
documentos hábeis.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de
sentença/acordo homologado judicialmente que a determine e
também da comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014 (AR e-fl. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 09/06/2014 (Protocolo e-fl. 93), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo
homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos,
através do acordo de divórcio consensual (e-fls. 97/100) e ofício do Juízo de Família (e-fl. 101)
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002642/2009-80
4

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$35.348,39.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, os quais trazem os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
Pensão Alimentícia
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995, abaixo
transcrito, tem-se que na determinação da base de cálculo do imposto devido
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
...
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a
dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à
existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Da
mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação
da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente. Ou seja, a
dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam
satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi
efetivamente paga.
O contribuinte apresentou comprovante de rendimentos, fls 18, demonstrando
que houve pagamento de pensão alimentícia, contudo, não apresentou decisão
ou acordo homologado judicialmente. Dessa forma, não é possível se verificar
que o pagamento foi feito nos termos de decisão ou acordo judicial. Até o
momento, o contribuinte apenas apresentou Guia de Recolhimento de Receita
Judiciária para pedido de desarquivamento de processo no Cartório da 1a Vara de
Família. (ora grifado)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.002642/2009-80
5
...
Em contraponto à DRJ, traz o interessado novo documento, que na espécie pode
ser conhecido com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, a cópia do acordo de divórcio consensual (e-fls. 97/100) supre a pendência
apontada como limitadora para reconhecimento do direito à dedução pela DRJ e deve então ser
afastada a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$35.348,39 pretendida no recurso parcial do contribuinte.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original